Tribunal: TJES
Processo: 5002517-67.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002517-67.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONE ALVES DUTRA BITENCOURT

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais, na qual a consumidora alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando pretendia firmar contrato de empréstimo consignado típico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir, em sede preliminar, se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a ensejar a nulidade do pacto e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe que os fundamentos do recurso guardem correspondência com a decisão atacada, conforme estabelecem os incisos II e III do art. 1.016 e o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Constatada a compatibilidade entre os fundamentos recursais e a decisão recorrida, com a impugnação específica dos pontos decididos pelo juízo de origem, rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe à instituição financeira a observância do direito básico à informação clara e adequada sobre o serviço, previsto no inciso III do art. 6º do referido diploma.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) encontra amparo no art. 6º da Lei 10.820/2003, todavia, a validade do negócio jurídico depende do esclarecimento preciso sobre a natureza e os encargos da modalidade contratada.

O vício de consentimento resta configurado quando a consumidora, acreditando contratar empréstimo consignado, é vinculada a modalidade diversa e mais onerosa, sem prova da efetiva utilização do cartão de crédito ou do recebimento de faturas.

A inversão do ônus da prova impõe ao banco o dever de demonstrar que a consumidora usufruiu do produto ou que o procedimento de contratação, realizado em tempo exíguo, permitiu o pleno conhecimento das cláusulas contratuais, o que não ocorreu na hipótese.

A nulidade do contrato e a falta de transparência obrigam à devolução simples dos valores cobrados a maior, visando evitar o enriquecimento ilícito, vedada a repetição em dobro ante a ausência de pedido expresso na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita, conforme os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O dano moral caracteriza-se pelo sofrimento e prejuízo à honra e integridade psicológica da consumidora, cujas verbas alimentares foram atingidas por encargos excessivos sem anuência clara, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) condizente com o método bifásico de arbitramento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Rejeita-se a preliminar de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam especificamente os fundamentos da sentença.

É nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando evidenciada a violação ao dever de informação e o vício de consentimento da consumidora.

A ausência de prova de utilização ou desbloqueio do cartão de crédito reforça a tese de vício na manifestação da vontade.

A cobrança indevida de encargos sobre verba de natureza alimentar gera dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 141, 329, 492, 932, III, 1.016, II e III; CDC, art. 6º, III; Lei 10.820/2003, art. 6º; CC, art. 139, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2022; TJES, AC 5005092-27.2023.8.08.0014, relª Desª Heloisa Cariello, j. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002517-67.2024.8.08.0028

APELANTE: ALCIONE ALVES DUTRA BITENCOURT

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ALCIONE ALVES DUTRA BITENCOURT
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, nos autos da “Ação de Indenização por cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais”, ajuizada pela recorrente contra o
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões recursais (id. 17635895), a parte apelada apontou ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que necessário o exame de tais questões antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso apresentado pela consumidora e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões, a recorrente alega a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e falta de transparência, sustentando que buscava um empréstimo consignado típico e foi induzida a erro por modalidade excessivamente onerosa e perpétua. Argumenta que a conduta do banco violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais em razão da natureza alimentar dos descontos efetuados.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular o contrato, converter a dívida e fixar indenização extrapatrimonial.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
a irresignação merece acolhimento
. Explico.

Verifica-se que a apelante, ora autora, ingressou com a petição inicial sustentando que ocorreu vício de consentimento ao realizar contrato com o banco apelado pois, apesar de ter almejado realizar empréstimo consignado, foi pactuada modalidade contratual distinta da pleiteada, qual seja, Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Com isso, incumbia ao banco apelante observar os direitos básicos do consumidor, abordados no art. 6º do CDC, dentre os quais se inclui, no inciso III, o direito à informação clara e adequada acerca do serviço contratado, o que não ocorreu.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a recorrente buscou o apelado para realizar contrato de empréstimo consignado, tendo sido surpreendida ao verificar que, na realidade, a modalidade da avença era de cartão de crédito consignado com RMC.

Destaco que o contrato de empréstimo consignado com reserva de margem consignável está previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003 e não configura, por si só, negócio jurídico abusivo. Vejamos:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Contudo, no caso em análise, embora existam elementos documentais indicando a celebração formal do contrato de RMC, é evidente a ocorrência de vício de consentimento na manifestação da vontade da apelante, haja vista que não há prova contundente da entrega ou da utilização do cartão de crédito pela recorrente.

Apesar da determinação da inversão do ônus probatório, a instituição financeira recorrida deixou de apresentar planilha evolutiva que evidencie que a consumidora tenha efetivamente anuído e usufruído do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

De mais a mais, a ausência de envio do cartão à consumidora, fato que não foi controvertido pelo apelado, corrobora com a tese de que a contratação fora realizada de forma alheia à anuência da apelada.

Desse modo, a parte autora passou a arcar com juros e encargos que são típicos do pacto de cartão de crédito consignado, sem, contudo, ter sido devidamente informada e esclarecida acerca dos termos e condições impostos pelo tipo contratual.

Ainda, há de se considerar que, segundo as informações apresentadas no documento de id. 17635886, a apelante gastou cerca de dois minutos para realizar todo o procedimento de contratação do produto, inexistindo tempo hábil para conhecimento de todas cláusulas contratuais, de forma que optou por modalidade diversa de contrato por falta de informação clara e adequada, realizando contratação mais onerosa do que a originalmente pretendida.

Nesse mesmo sentido tem decidido esta Corte:

[...] III. Razões de decidir a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) não é, por si só, ilegal ou abusiva, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003; no entanto, sua validade depende da demonstração de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, encargos e consequências da adesão. A apelante não apresentou prova de utilização do cartão ou recebimento de faturas, tampouco houve demonstração de desbloqueio do cartão físico, não se desincumbindo o banco do ônus da prova quanto à prestação das informações essenciais, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de informação clara e adequada, aliada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, revela vício de consentimento (art. 139, I, do CC), ensejando a nulidade do contrato. [...] (TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12/05/2025)

[...] III. Razões de decidir reconhece-se a nulidade da contratação por vício de consentimento, tendo em vista que a autora não foi informada de forma clara sobre a natureza do negócio e possuía margem consignável suficiente para modalidade de empréstimo pessoal, menos onerosa do que a contratada. [...] (TJES; AC 5000096-63.2022.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 09/05/2025)

Logo, é mister o reconhecimento da nulidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, devendo o apelado responder pelo prejuízo causado pela insuficiência e pela inadequação das informações prestadas.

Nesse contexto, reconhecida a nulidade do contrato e as cobranças indevidas, também deve ser realizada a conversão do contrato para o empréstimo consignado originalmente pretendido e a restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Destaco que a devolução de tais valores não deve se dar em dobro, isso porque não houve pedido expresso de repetição do indébito pela parte autora na inicial, apenas nas razões recursais, motivo pelo qual o conhecimento da matéria de ofício violaria os artigos 141, 329 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Na mesma linha, vejamos o julgado a seguir:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

4. Configura julgamento extra petita a decisão que, de ofício, determina a devolução em dobro de valores cobrados a título de juros, sem que haja pedido expresso da parte autora, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil e à Súmula nº 381 do STJ.

[...] (TJES; Apelação Cível nº 5001370-97.2021.8.08.0064, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2025).

Em relação aos danos morais, entendo que este está evidenciado, uma vez que é nítido o sofrimento causado à recorrente pela contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova de anuência pela apelante.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao caso, pois as quantias advindas do contrato influenciam negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento e integridade psicológica da parte apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando procedentes os pedidos autorais para
a)
reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 760969051;
b)
determinar a devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior, com incidência de correção monetária de cada desconto pelo IPCA e, após a citação, pela SELIC, que engloba juros e correção monetária; e
c)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Considerando o parcial provimento do recurso e a procedência da demanda, inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
,
julgando procedentes os pedidos autorais para
a)
reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 760969051;
b)
determinar a devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior, com incidência de correção monetária de cada desconto pelo IPCA e, após a citação, pela SELIC, que engloba juros e correção monetária; e
c)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Considerando o parcial provimento do recurso e a procedência da demanda,
INVERTER
o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.